Tribunal: TJMT
Processo: 0012490-89.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012490-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RT ITO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.556.076/0001-91 (APELANTE), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MANOEL YOSHIKAZU ITO - CPF: 203.792.008-30 (APELANTE), UNIFORT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.254.113/0001-25 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (APELADO), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DE MATTOS CAMPOS VERGUEIRO - CPF: 255.555.038-06 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA VERON - CPF: 039.456.751-03 (ADVOGADO), GRAZIELA CANDIDO DE FREITAS SILVA - CPF: 054.147.671-81 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NOVA DECISÃO DISTRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – SERVIÇO DE MONITORAMENTO (ALARME) – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – ARROMBAMENTO DE DIVERSAS PORTAS, CADEADOS E COFRE – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

O instituto da preclusão
pro judicato
obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

Havendo decisão anterior, determinando a inversão do ônus da prova na forma de exibição de documentos em face do réu, é defeso ao Magistrado modificá-la, porquanto o tema restou abrigado sob o manto da preclusão
pro judicato
.

Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.

A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes e recorrentes falhas de comunicação).

Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais.

A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RT ITO & CIA LTDA - EPP, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0012490-89.2016.8.11.0041, movida em face de UNIFORT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 224742185).

Em suas razões, de Id. 224742195, a recorrente sustenta que as empresas pactuaram a prestação de serviço de monitoramento, consistente no monitoramento de sensores de presença e alarmes instalados no estabelecimento da parte autora, ora apelante, a fim de que inibisse ou impedisse furtos.

Assevera que o Magistrado
a quo
entendeu de forma equivocada quanto a inversão do ônus da prova, ocorrendo verdadeira preclusão
pro judicato
, tendo em vista decisão anterior que determinou a inversão, a qual foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento pela parte apelada (RAI 1009873-63.2019.8.11.0000), oportunidade em que sequer foi conhecido, mantendo-se a inversão do ônus probatório.

Destaca que, o sistema de monitoramento instalado no estabelecimento comercial da apelante apresentava constantes ocorrências de falhas na comunicação, consoante relatório apresentado pela apelada e, que na data do ocorrido (08.09.2015), a reiterada ocorrência das falhas impediu a constatação/verificação do ilícito cometido no estabelecimento comercial, ocorrido na madrugada.

Aduz que ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços no dia do furto, ante as sucessivas ocorrências de falha no monitoramento, e que a apelada atuou de forma negligente na sua função de prevenir e inibir furto ao patrimônio da apelante, devendo ser reconhecida a indenização pelos prejuízos sofridos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando a apelada ao dano moral no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), ao dano material no valor de R$78.247,79 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), já decotado o valor do acordo realizado junto a co-ré C.S.M. COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI-ME.

Contrarrazões de Id. 224741750, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na espécie, o ponto central a ser investigado pelo julgador consiste em averiguar se há responsabilidade da empresa apelada por eventual falha na prestação dos seus serviços de monitoramento e vigilância eletrônica, decorrente do furto ocorrido nas dependências da empresa apelante, além dos prejuízos decorrentes do evento danoso.

Para melhor compreensão da controvérsia, entendo necessário uma breve digressão acerca dos fatos, de modo a propiciar adequada análise do recurso.

Relata a parte autora/apelante ter firmado com a ré/apelada, um contrato de prestação de serviços, por meio do qual esta última se obrigou a fornecer serviços de monitoramento eletrônico por meio do sistema de alarme instalado em sua sede.

Aduz que o relatório de monitoramento demonstra a existência de diversas falhas de comunicação no sistema de monitoramento e, que no dia 08.09.2015, de madrugada, foi avisada pela ré de que teria sido vítima de arrombamento em seu estabelecimento. Diz que ao chegar ao local, o proprietário, verificou que a invasão se deu pelo portão frontal, com o arrombamento da entrada principal e invasão do interior do estabelecimento, culminando com que vários objetos quebrados, destruídos ou furtados e, em razão disso, lavrou boletim de ocorrência.

Destaca que a perícia técnica produzida pela POLITEC, afirmou que os criminosos arrombaram cerca de 17 (dezessete) portas, entre grades, portas e portões, além do arrombamento do cofre.

Além disso, salienta que foram furtados inúmeros produtos, incluindo armas de fogo, que totalizam o prejuízo financeiro no valor de R$94.103,89 (noventa e quatro mil, cento e três reais e oitenta e nove centavos).

Sustenta que o sinistro ocorreu por culpa da ré, sendo tal fato constatado pelo próprio relatório elaborado pela empresa de segurança, ao indicar as constantes falhas de comunicação.

Argumenta que a falta de comunicação nas datas anteriores, corroboram com a existência do aludido problema na data dos fatos, já que o arrombamento ocorreu na madrugada, tendo sido supostamente registrado o disparo do alarme às 03h24min da madrugada e o preposto da ré tendo chegado ao local para verificação às 03h36min, não havendo como, em um intervalo de apenas 12 (doze) minutos, os criminosos conseguiram arrombar cerca de 17 (dezessete) portas, entre grades, portas e portões, além do arrombamento do cofre.

De outro lado, a demandada esclarece que inexiste qualquer falha no sistema de monitoramento, o que foi corroborado pelo próprio depoimento do proprietário do estabelecimento apelante junto à autoridade policial, no sentido que ao adentrar ao estabelecimento no dia do furto, houve o disparo do alarme.

Consigna, ainda, que ao verificar o disparo do alarme, enviou seu preposto ao local para as providências cabíveis.

Pois bem.

Da inversão do ônus da prova (preclusão
pro judicato
)

Como sabido, os pronunciamentos judiciais estão sujeitos aos efeitos da preclusão, tanto quanto as outras espécies de atos processuais.

A respeito do tema, oportuno trazer à baila a precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada.

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando prática ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão.

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder mais ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mãos poderá ser realizado, já que extemporâneo." (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.363/364.)

Tais considerações conduzem à inarredável conclusão de que na hipótese retratada nos autos era defeso ao i. Magistrado singular ir de encontro à decisão anterior que determinou a inversão do ônus da prova em favor da apelante/consumidora, porquanto abrigado sob o manto da preclusão pro judicato.

Importante consignar que até mesmo as questões de ordem pública, quando já decididas, são atingidas pela preclusão.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. Esta Corte tem entendido que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.146.637/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.

Especificamente em relação à inversão do ônus da prova, verifica-se da análise detida dos autos que este pedido foi lançado na origem (Id. 43776141 - fls. 31 e ss.), nos seguintes termos:

Em momento posterior, quando da sentença, o douto julgador singular contrariando o que havia decidido no despacho, exarou:

“Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela parte requerida e, por sua vez, caberia à parte requerida a demonstração da regularidade de seus atos durante o evento danoso.”

Nota-se, portanto, que a inversão do ônus da prova foi concedida em favor da parte autora, de modo que cabia à reclamada/apelada demonstrar que os serviços foram prestados indene de falhas.

Portanto, tratando-se de responsabilidade civil contratual do fornecedor, compete à empresa ré, por conta da inversão de ônus de prova, demonstrar que não contribuiu para a inexecução do contrato.

No caso
sub judice
, a autora demonstrou, por meio de relatório de “Ocorrências” (Id. 224742175 - fl. 25 e ss.), que do dia 05.09.2015 das 23h28 até o dia 08.09.2015, data do ocorrido, sequer houve o registro de atividades, vejamos:

Outrossim, a parte apelada alegou em defesa o correto funcionamento do sistema de monitoramento, sob o fundamento de que o depoimento prestado pelo proprietário da apelante junto à autoridade policial, confirma que ao adentrar no estabelecimento o alarme disparou.

Entretanto, o mesmo relatório emitido pela apelada, informa que
“o atendente 040 ariovaldo chegando ao local as 3:36 constatou que as portas estvm (arrombadas) liguei imediatamente para o Sr. Manoel e informei o mesmo do acontecimento, as 3:50 ele chegou no local e constatou que as vitrines foram (abertas e não arrombadas), somente as portas foram arrombadas levaram armas e até motor”.

Ocorre que, analisando detidamente o aludido relatório, inexiste no qualquer comunicação de disparo do alarme quando da chegada/entrada do proprietário da apelante no estabelecimento às 3:50, bem como há diversas falhas de comunicação e conexão no período do ocorrido, vejamos:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da parte apelada, no sentido de inexistir falha na prestação dos serviços, chama a atenção quanto a existência de diversas falhas de comunicação registradas no dia 05.09.2015, no dia 08.09.2015 e, principalmente, a inexistência de apontamento no relatório quanto ao disparo do alarme quando da entrada do proprietário da apelante no estabelecimento, o que corrobora a versão inicial quanto a falha na prestação dos serviços de monitoramento.

A cláusula VIII do contrato firmado entre as partes estabelece as obrigações dos serviços de monitoramento, vejamos:

“
VIII – A CONTRATADA obriga-se a:

a) Instalar o conjunto de equipamentos que compõem este contrato, e prestar seus melhores serviços à CONTRATANTE;

b) Prestar Assistência Técnica preventiva e corretiva no Sistema de Segurança Instalado na CONTRATANTE;

c) Providenciar para que sejam verificadas todas as ocorrências de disparo dos alarmes, a qualquer hora, dentro do horário estabelecido neste Contrato, tomando todas as providências descritas pela CONTRATANTE;

d) Comunicar a CONTRATANTE toda ocorrência de sinistro, se assim for determinado;

No ponto, em que pese a parte apelada alegue a higidez do sistema de monitoramento, restou demonstrado nos autos a existência de dados conflitantes (ausência de registros em diversos dias e disparo), “falha de comunicação”, “falha teste de bateria” e “parada do sistema”, ao passo que nos termos da Cláusula VIII, “b”, cabia a ela prestar assistência técnica preventiva e corretiva no sistema de segurança instalado.

Entretanto, analisando a defesa apresentada, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação de assistência técnica do sistema, visando corrigir as falhas apresentadas nos dias anteriores, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, analisando o Laudo Pericial realizado pela POLITEC no estabelecimento (Id. 224742175), verifica-se que houve o arrombamento de diversas portas, portões, cadeados e cofre, não se mostrando crível que a ação criminosa, da ordem como ocorreu, tenha levado tão somente 12 (doze) minutos, período entre o alegado “disparo do alarme” (03h24) e o preposto da apelada “ariovaldo chegando ao local” (3:36).

Uma vez comprovada a ocorrência do furto no estabelecimento comercial, caberia à ré comprovar o correto funcionamento do sistema de monitoramento, a fim de demonstrar que após a realização do disparo, adotou as providências necessárias para evitar a ocorrência do furto, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao meu sentir, não fosse todas as incongruências do relatório de “ocorrências” emitido pela parte apelada, nos termos já delineados acima, tenho que a juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho da ocorrência, integrante do sistema interno da empresa de monitoramento, não serve de comprovação do correto funcionamento do sistema, mormente quando não foi corroborado por qualquer outra prova.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA AUTORAL. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RÉ QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DE RELATÓRIO DE CHAMADAS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. FATURAS ENVIADAS PARA ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE FATURA. RESTRIÇÃO DEVIDA DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ART. 188, I DO CC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
PARTE DEMANDANTE FEZ PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC).
PROVAS UNILATERAIS DO SISTEMA INTERNO DA EMPRESA. INFORMAÇÕES LANÇADAS PELOS PRÓPRIOS PREPOSTOS DA EMPRESA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS I. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Inominado Nº 202101011456 Nº único: 0002909-45.2021.8.25.0054 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 06/02/2022)
(TJ-SE - RI: 00029094520218250054, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 06/02/2022, 2ª TURMA RECURSAL)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COPEL. CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, PARA O FIM DE DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS COM VENCIMENTOS EM JANEIRO (R$ 1.996,40), FEVEREIRO (R$ 2.050,48) E MARÇO (R$ 1.845,60) DE 2016 E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA O FIM DE CONDENAR O AUTOR A PAGAR A RÉ EM CADA UM DOS MESES (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016) A IMPORTÂNCIA DE R$ 356,30. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. TESES AFASTADAS. CONSUMO EXORBITANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL. APLICAÇÃO DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS UNILATERAIS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ QUE NÃO ESTÃO ABARCADAS PELOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ENUNCIADO 8.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. APURAÇÃO DA QUANTIA QUE OBSERVOU A MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR NOS ÚLTIMOS 06 MESES. DECISÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010846-36.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 08.06.2017)”
(TJ-PR - RI: 00108463620168160021 PR 0010846-36.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 08/06/2017, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2017)

Logo, entendo que no dia e hora do sinistro houve efetiva falha na prestação de serviços da parte apelada, vez que os serviços de monitoramento não foram prestados de forma escorreita, mormente, porque, apresentadas diversas falhas no sistema de monitoramento que vão de encontro com a tese da apelada.

No caso, tenho que restou incontroverso que no dia do furto o sistema de alarme não funcionou adequadamente e, que em razão disso, inviabilizou-se a tomada de quaisquer providências para mitigar a ação dos criminosos, consoante estava obrigada a requerida, ora apelada.

Segundo consta na própria perícia encartada nos autos, laudo e fotos de Id. 224742175 - fls. 13 e ss, foi primeiro arrombada a porta de entrada da empresa, após foram arrombadas diversas portas, cadeados, portões e cofre, com a subtração de diversos objetos que se encontravam dentro do estabelecimento comercial.

Disso extrai-se que os meliantes entraram no local e obtiveram o intento criminoso, sem que houvesse o disparo dos alarmes, o que só fora percebido quando da realização da ronda ostensiva pelo preposto da apelada, configurando a falha na prestação dos serviços de monitoramento.

Outrossim, o relatório trazido aos autos corrobora a existência de falhas no sistema de monitoramento de alarme e, mesmo assim, não foram efetuadas as ações corretivas do sistema, o que perdurou até mesmo após a ocorrência do furto, tornando o sistema completamente ineficiente.

Nesse passo, não se olvida que a ré assumiu obrigação de meio, não havendo qualquer confusão com o objetivo da empresa. O que aconteceu foi o descumprimento do contrato firmado entre as partes em razão da falha quanto à prometida assistência técnica preventiva e corretiva, bem como ao prometido monitoramento e à comunicação da invasão, inviabilizando a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação de malfeitores. Ou seja, o pleito indenizatório não encontra esteio na obrigação de resultado inexistente, mas sim na falha dos "meios" que deveriam funcionar e não funcionaram.

Além do mais, considerando que o contrato estabelecido entre as partes é de adesão, eventual limitação do dever de indenizar, há de ser considerada abusiva.

É assim, porque, eventual inoperância/falha no sistema de monitoramento do alarme, que inviabilizou a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação dos invasores do estabelecimento, configura falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CONTRATO DE MONITORAMENTO DE ALARMES E OUTRAS AVENÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL VERIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Primeiramente, ressalta-se que a relação em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram como consumidor e fornecedor de serviços. Dessa forma, enquadra-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, o mesmo responde pelos danos causados, exceto se comprovar que a falha inexistiu por culpa do consumidor ou de terceiros, em consonância com o art. 14º, § 3º, incisos I e II, do CDC. 2. Sendo assim, o consumidor deve demonstrar o dano e o nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor de serviços, enquanto o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC) incumbe ao fornecedor de serviços.
3. In casu, a empresa apelante foi contratada para efetuar monitoramento de alarmes e outras avenças e, ainda, consta no instrumento contratual, que em caso de acionamento do alarme, a mesma aplicaria medida de supervisão da ocorrência, com envio de viatura de apoio até a chegada da polícia, dentre outras medidas. 4. In casu, compulsando detidamente os autos, restou demonstrada que houve por caracterizada falha na prestação do serviço, pois a empresa recorrente somente buscou contato com o apelado muitas horas depois dos registros de ocorrência e, somente no dia seguinte, após contato efetuado pelo cliente, momento em que se percebeu a ocorrência dos danos, com a porta aberta e interior revirado. 5. Assim, percebe-se que a fornecedora agiu sem o necessário zelo, pois deixou de cumprir o acordado, ensejando, assim, a reparação do dano suportado pela apelada. 6. E aqui não se está responsabilizando a apelante pelo furto praticado no estabelecimento comercial, nem que a mesma faça as vezes de substituto do Estado, mas tão somente que seja dado fiel cumprimento às regras contratuais.
7. Em relação aos danos materiais, tenho que a sentença vergastada merece ser mantida pelos seus próprios e bem-lançados fundamentos, sobretudo porque restou demonstrado que os equipamentos furtados totalizam a quantia de R$ 8.953,94 (oito mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), além do valor de R$ 1.306,80 (mil trezentos e seis reais e oitenta centavos), dispendido a título de vigilância no local, não havendo o que se falar em ofensa à razoabilidade e desproporcionalidade na aplicação do quantum indenizatório. 8. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 13 de abril de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator”
(TJ-CE - AC: 09056117320148060001 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 13/04/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços de monitoramento.
Alarme instalado no estabelecimento comercial do autor não disparou facilitando a atuação de agentes que furtaram bens encontrados no local em quatro dias distintos.
Falha na prestação de serviços caracterizada. Dano material demonstrado. Perda de uma chance. Hipótese séria e real de perda da chance de evitar a ocorrência dos delitos. Valor deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando a probabilidade de êxito na oportunidade perdida. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido”
(TJSP - Apelação Cível 3006077-37.2013.8.26.0157 - Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA j. 12/07/2016).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
EMPRESA DE PATRULHA E MONITORAMENTO - FURTO DE IMÓVEL - FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE RESSARCIR. -
Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

(TJ-MG - AC: 10024094852373001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2012)

Assim, resta evidente a responsabilidade da empresa apelada que não cumpriu a contento com o serviço de monitoramento e vigilância contratualmente assumido, impondo-se, por isso, a sua responsabilidade civil pelo furto ocorrido no estabelecimento comercial apelante.

Por conseguinte, apurada a falha na prestação dos serviços da ré, passa-se à análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Dos Danos Materiais Emergentes.

Compulsando o apelo, denota-se que a recorrente alegou quanto aos danos materiais que, devido à falha de prestação de serviço de vigilância e monitoramento da empresa autora, teve importante redução patrimonial.

Do Boletim de Ocorrência, o qual goza de presunção
juris tantum
, evidencia-se que alguns bens foram quebrados, outros destruídos e subtraídos do estabelecimento comercial, cujo prejuízo estimado no relatório de Id. 224742174 - fls. 57 e ss, foi de R$108.247,79 (cento e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). Tal assertiva restou comprovada nos autos, tanto pelos orçamentos, notas fiscais e laudo pericial de Id. 224742175.

Lado outro, em que pese tenha ocorrido a impugnação por parte da apelada, sob o fundamento de que os bens relacionados nas notas fiscais de Id. 43776188 (56/65) e de Id. 43775556 terem sido adquiridos posteriormente aos fatos narrados, verifico que se tratam de notas de “baixa de estoque decorrente deterioração, perda ou roubo”, a qual, por óbvio só pode ser emitida após a ocorrência do fato.

Portanto, tenho que restou devidamente comprovado nos autos os danos materiais suportados pela parte apelante.

Entretanto, considerando o acordo firmado com a co-ré C.S.M. COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI-ME (Id. 43775556- fls. 110/111), no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), tal valor deve ser decotado da indenização devida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Logo, é possível a condenação da ré ao ressarcimento de tais valores, no importe de R$78.247,79 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), os quais devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Do Dano Moral

Quanto ao dano moral, a empresa autora aduz que houve prejuízo à sua imagem perante a sociedade, passando por situação vexatória e exposição indevida da imagem junto aos clientes, uma vez que os mesmos não se sentiam seguros ao frequentar o estabelecimento.

Pois bem.

No que tange à configuração do dano moral, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, tratando-se de questão que já foi objeto da Súmula nº 227 do STJ.

No entanto, melhor sorte não assiste à apelante.

Isto porque, na hipótese em tela, ainda que se reconheça o aborrecimento decorrente do furto ocorrido em no estabelecimento comercial, bem como a possibilidade dano moral à pessoa jurídica, tem-se que não houve a demonstração acerca da ocorrência de abalo que supere o mero aborrecimento cotidiano.

Do ônus sucumbencial.

Com a reforma da sentença, há que se alterar o ônus da sucumbência e, reconhecimento a sucumbência recíproca entre as partes, condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor relativo às custas e despesas processuais, e a autora/apelante ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual esse a ser rateado na mesma proporção determinada para as custas processuais, tudo com base no art. 86 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de julgar parcialmente a pretensão inicial a fim de condenar a parte ré, ora apelada, ao pagamento dos danos materiais emergentes no valor de R$78.247,79 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), os quais devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e dos lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença.

Por força da sucumbência recíproca entre as partes, condeno a parte ré/apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor relativo às custas e despesas processuais, e à autora/apelante ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual esse a ser rateado na mesma proporção determinada para as custas processuais, tudo com base no art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024